Tribunal: TJSP
Processo: 1006127-63.2018.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1006127-63.2018.8.26.0047/50000, da Comarca de Assis, em que é
embargante DARIO APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA e Interessado
ALEXSANDRO DE MORAES BETIN, é embargado COLENDA 1A. CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1006127-63.2018.8.26.0047/50000 - Voto no 38.292.
2
Embargos de Declaração no 1006127-63.2018.8.26.0047/50000.
Comarca de Assis.
Embargante: Dário Aparecido Alves de Oliveira.
Embargada: 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça.
Voto no 38.292.
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de Assis, os réus Alexsandro de Moraes
Betin e Dário Aparecido Alves de Oliveira foram condenados como
incursos nos artigos 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13, e 35, “caput”,
c.c. 40, III, ambos da Lei no 11.434/06, em concurso material, o
primeiro a doze anos, sete meses e vinte dias de reclusão e um
mil, trezentos e trinta e quatro dias-multa, no piso mínimo, e o
segundo a quatorze anos, onze meses e vinte dias de reclusão e
um mil, quatrocentos e noventa e seis dias-multa, no piso mínimo,
fixado a ambos o regime prisional inicial fechado, porque por
período indeterminado, mas até o dia 24 de maio de 2017, naquela
cidade, integraram, pessoalmente, organização criminosa, em cuja
atuação há o emprego de arma de fogo, e associaram-se entre si e
com outras pessoas não identificadas, para o fim de praticar,
reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas, previsto
nos artigos 33, “caput” e § 1o, e art. 34, ambos da Lei n.o
11.343/06, bem como porque cometeram as infrações penais nas
dependências de estabelecimento prisional.
Inconformados com a decisão, os réus
apelaram. Em preliminar o réu Dário arguiu a nulidade do feito por
inépcia da denúncia e no mérito pleiteou a absolvição por falta de
provas, o reconhecimento de “bis in idem”, pois a simples
existência de vínculo entre os membros de uma organização
criminosa não é suficiente para tornar cada um deles responsável
pelos crimes cometidos pela organização ou por algum de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1006127-63.2018.8.26.0047/50000 - Voto no 38.292.
3
membros, e a mitigação das penas. O réu Alexsandro, por seu
turno, pleiteia mitigação das penas aplicadas pelo crime previsto
no artigo 2o da Lei no 12.850/13, em razão da atenuante da
confissão espontânea, o afastamento da causa de aumento
prevista no § 2o do citado dispositivo legal, a absolvição por
insuficiência probatória em relação ao delito de associação para o
tráfico, bem como a mitigação das penas.
Regularmente processados os apelos, pela
rejeição das preliminares e desprovimento dos recursos opinou a
douta Procuradoria de Justiça.
Em 10 de setembro de 2020, por votação
unânime, está Câmara rejeitou a preliminar e deu parcial
provimento aos recursos para absolver os réus da acusação de
infringência aos artigos 35, “caput”, c.c. 40, III, ambos da Lei no
11.343/06, afastar a incidência da majorante prevista no § 2o, do
artigo 2o, da Lei no 12.850/13 e reduzir as penas do réu Alexsandro
de Moraes Betin a três anos e seis meses de reclusão e onze dias-
multa, no piso mínimo, e do réu Dário Aparecido Alves de Oliveira
a quatro anos e oito meses de reclusão e quinze dias-multa, no
piso mínimo, mantida, no mais, a sentença (fls. 875/894).
Agora o réu Dário interpõe embargos de
declaração alegando haver omissão no acórdão sobre a tese de
que “a prova produzida não foi ratificada em Juízo”, bem como que
deve ser estendida ao embargante, nos termos do artigo 580 do
Código de Processo penal, decisão absolutória proferida em
processo diverso envolvendo outro acusado de integrar a facção
criminosa “PCC”, por ser similar àquela a situação do embargante
(fls. 1/9 do apenso próprio).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1006127-63.2018.8.26.0047/50000 - Voto no 38.292.
4
É a síntese do necessário.
2. São improcedentes estes embargos de
declaração, motivo pelo qual é imperativa a rejeição deles.
Leciona Júlio Fabbrini Mirabete que “Há
obscuridade quando não há clareza na redação, de modo que não é
possível saber com certeza qual o pensamento exposto no acórdão.
Pode também haver contradição em que afirmações da decisão colidem,
se opõem. Podem elas existir, por exemplo, entre a motivação e a
conclusão. Há omissão quando não se escreveu no acórdão tudo o que
era indispensável dizer.” (“Processo Penal”, Atlas, São Paulo, 1994,
p. 640).
Nada
disso
existe
na
douta
decisão
embargada, que de forma clara e induvidosa, após apurada análise
do conjunto probatório nos autos, concluiu ser o caso de manter a
condenação do embargante por ser a prova produzida suficiente
para tanto, deixando expressamente consignado que: “Foi correta a
condenação dos réus, pelo delito consistente em integrar organização
criminosa. A materialidade delitiva vem revelada pelo conteúdo da prova
oral, pelos autos de exibição e apreensão e pelos documentos
acostados nos autos do inquérito policial (fls. 55/99 e registro digital). A
autoria delituosa pelos réus também é induvidosa. (...) O corréu Dário,
por seu turno, negou envolvimento nos fatos, como consta de seu
interrogatório e foi transcrito na sentença recorrida: “afirmou que está
preso por tráfico de drogas. Furto já pagou. Receptação. Assalto em
2009. Tráfico em 2013. Tráfico e associação. Tráfico em 2014. Já está
condenado definitivamente a pena de 76 meses que vai acabar em
2022. O número da matrícula é 516.420. Não tem apelido. “Branquinho”
foi colocado devido a uma escuta, mas não tem “vulgo” nenhum. Escuta
de Assis. Tem tatuagem no braço, uma carpa, uma índia, duas nas
costas, uma índia em cima do cavalo do outro lado, um mago na perna e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1006127-63.2018.8.26.0047/50000 - Voto no 38.292.
5
uma carranca na outra perna. As tatuagens foram feitas quando era
menor e simbolizam fartura. Já esteve preso em Caiuá, Avaré, Pracinha,
Flórida, Lavínia I, Riolândia e se encontra em Junqueirópolis. Esteve
preso em Assis na DP. Esteve em W1 em Venceslau. Em abril de 2017
estava em Dracena. De 20 de abril de 2017 se recorda que estava em
Dracena. Não conhecia irmão “2D”, “Preto Novo”, “Magrelo” (“Resumo
do Sistema”), “Preto” (“Responsa da Externa”), irmão “Danilão” e
“Diguinho”, Nivaldo Salvero. Não é integrante do PCC. Nunca foi. Por
onde passa tem inimigo e não sabe quem colocou seu nome nos papeis
para prejudicá-lo. Saiu da unidade como liderança, mas não é líder de
facção nenhuma. Foi apresentado um bilhete também sobre isso, mas
nega porque não faz parte de facção nenhuma.” (fls. 647/648). No
entanto, a versão exculpatória dele não convenceu e foi desmentida
pelo firme e harmônico conjunto probatório reunido. De fato, a
testemunha Fernando José Góes Santiago, Delegado de Polícia,
inquirida em Juízo, confirmou a ocorrência dos fatos, como se observa
do conteúdo da transcrição da prova oral feita na respeitável sentença
apelada: “disse que participou das investigações. As investigações
partiram de um auto de prisão em flagrante de 2016. Os investigadores
se dirigiram à residência de “Lio” que era uma “sintonia do cadastro”,
responsável por organizar em planilhas os indivíduos que entravam e
saiam do PCC. Na residência encontrava-se apenas Karina Francisca,
esposa de “Lio”. Na residência foi encontrada grande quantidade de
entorpecente e Karina foi presa em flagrante. Além do entorpecente,
existia grande quantidade de documentos sobre as atividades do PCC.
Os documentos consistiam em cadastros, em documentos financeiros
como depósitos, “salves” (comunicações realizadas entre os membros
do PCC), etc. Perceberam que Leandro havia sido “sintonia do
cadastro”, mas naquele momento era a “sintonia financeira”, pessoa que
dava os “quites” do que é chamado de “cebola”, das rifas do PCC, etc.
Foi feito então um auto de prisão em flagrante de Francisca de forma
apartada de um boletim de ocorrência de apreensão de objeto que
ensejou um inquérito policial de organização criminosa que correu
separado do auto de prisão em flagrante de Francisca. O inquérito de
organização criminosa possuía documentação extensa e em conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1006127-63.2018.8.26.0047/50000 - Voto no 38.292.
6
com o GAECO da Capital cindiram em inquéritos policiais com no
máximo dez indivíduos. Foram expedidos 33 mandados de prisão
temporária e cerca de 70 mandados de busca e apreensão. Realizaram
a operação chamada “Inconfidência” na Cidade Tiradentes, onde
prenderam alguns indivíduos. Dentre os indivíduos que não foram
presos existia um indivíduo que se chamava Edilson Cavalcante de
Lima, vulgo “Bibi”. “Bibi” era dono de toda a documentação constante do
processo. Dias depois se dirigiram ao local onde Edilson deveria se
encontrar e prenderam em flagrante três subordinados dele pelos crimes
de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Na frente da
residência existia um carro cuja chave estava na posse dos três
indivíduos. Nesse carro havia pasta base de cocaína. Mais na frente
encontraram uma residência, cuja chave estava com os indivíduos
presos, onde havia um veículo com os quatro pneus “arriados” e todo
empoeirado, onde foi achada uma espingarda calibre doze e mais
entorpecente. No mesmo momento um indivíduo que estava dentro da
residência arremessava pela janela caixas e mochilas. Nessas caixas e
mochilas existiam mais de 2.000 documentos com mais de 2.000 nomes
de membros do PCC. Esses nomes eram registrados em planilhas com o
nome, matrícula prisional, o “vulgo” do indivíduo, a data de batismo e as
unidades prisionais que ele teria passado, os padrinhos, etc. Toda essa
documentação possuía os mesmos dados da documentação apreendida
anteriormente, com a diferença que eram feitos de forma manuscrita
com os dados de um indivíduo por documento, diferente dos anteriores
onde na planilha Excel existiam mais de trinta nomes na mesma
planilha. Teve a atribuição de confrontar os dados existentes na planilha
com os dados do indivíduo em bancos oficiais do Estado como, por
exemplo, a SAP, Prodesp, o sistema da polícia militar, etc. Primeiro
verificaram se a matrícula se referia ao mesmo indivíduo nos bancos
oficiais. Depois verificaram as diversas outras informações como, por
exemplo, data de batismo, verificando se estava em unidade prisional ou
na rua (“quebrada”). Por exemplo, se constava na planilha que o
indivíduo havia sido batizado em Franco da Rocha em 1o de fevereiro de
2015, bastava verificar se nessa data ele realmente cumpria pena em
Franco da Rocha. Dessa mesma maneira confrontaram todos os dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1006127-63.2018.8.26.0047/50000 - Voto no 38.292.
7
que existiam na planilha. Verificaram também se o “vulgo” constante na
planilha era o mesmo constante no sistema da polícia militar, SAP e
Prodesp. Os indivíduos, cujos dados resultaram em múltiplas
coincidências, foram indiciados porque tiveram a certeza de que
pertenciam ao PCC. O Ministério Público pulverizou a documentação
entre suas unidades em cada Município. Em cada Município foram
apresentadas denúncias, o que ensejou várias cartas precatórias. Nas
planilhas existia o campo chamado “responsa antiga” e “responsa atual”
que era a atribuição exercida anteriormente e a atribuição no momento
da confecção da planilha” (fls. 645/647). (...) No caso em pauta cabe
observar não haver razão para se duvidar da palavra do policial
inquirido, pois nada de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de
parcialidade a segura e harmoniosa narrativa dele, até porque não tinha
motivo para, levianamente, imputar delito de tal gravidade a pessoas
inocentes. Oportuno ressaltar que em hipóteses tais prevalece a
presunção de que os agentes públicos agem no cumprimento do dever e
nos limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles ao
noticiarem em Juízo suas atividades no combate e repressão à
criminalidade, como tem assentado de forma pacífica a jurisprudência,
ao decidir que, “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular
na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos.” (STF, HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de
Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189). As
planilhas manuscritas com os dados pessoais e qualificações dos
apelantes (fls. 55 e 70/71) roboram a prova existente, pois o confronto
de tais informações com as colhidas nos bancos de dados oficiais do
Estado revela que coincidem perfeitamente (fls. 56/69 e 72/99). Ora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1006127-63.2018.8.26.0047/50000 - Voto no 38.292.
8
tais informações não são de conhecimento público e só poderiam estar
ao alcance da organização criminosa se tivessem sido a ela fornecidas
pelo próprio agente. Além disso, aquelas planilhas contêm dados acerca
dos “padrinhos” e da data de “batismo” dos réus, o que reforça a
convicção de que eles integravam aquela organização criminosa. A
alegação do réu Dário de que tem muitos inimigos que podem estar
querendo prejudicá-lo não é suficiente para afastar o conjunto
probatório que se revela coeso e demonstra satisfatoriamente integrar
ele a mencionada organização criminosa. Os documentos com os dados
dos apelantes foram apreendidos por acaso numa bem-sucedida
diligência policial que se destinava a prender um integrante daquela
facção criminosa e que culminou com a apreensão de armas de fogo,
entorpecentes e cerca de dois mil documentos, sendo as planilhas dos
apelantes dois deles, e a prisão de alguns indivíduos supostamente
envolvidos na prática de crimes (fls. 281/286). Em circunstâncias tais,
ambos os delitos ficaram bem tipificados, sendo oportuno transcrever a
fundamentação constante da sentença recorrida: “A existência da
organização criminosa denominada PCC é fato notório que independe
de provas e, conforme descrito na denúncia, a referida facção se
amolda ao conceito de organização criminosa prevista no § 1o, do artigo
1o, da Lei 12.850/13. E no caso restou demonstrado nos autos que os
réus, de forma consciente e deliberada, integram a referida organização
criminosa. (...) Quanto ao crime do artigo 35 da Lei 11.343/06, a
associação dos réus e pessoas não identificadas para a prática dos
delitos previstos nos artigos 33 e 34 da mesma lei restou configurada.
Isso porque, como se sabe e descrito na denúncia, a referida facção
criminosa tem como atividade precípua e como base de sustentáculo
econômico o tráfico, de modo que todos que a integram colaboram e
estão cientes de que participam, mesmo que indiretamente, deste crime.
Ressalte-se, ainda, que os réus estavam presos na época dos fatos,
razão pela qual deve incidir a causa de aumento prevista no artigo 40,
III, da Lei 11.343/06, posto que os crimes foram praticados nas
dependências de estabelecimento prisional.” (fl. 650). De fato, se os
réus integravam organização criminosa, faziam-no evidentemente com
estabilidade e permanência, pois ingressaram na facção criminosa após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1006127-63.2018.8.26.0047/50000 - Voto no 38.292.
9
serem indicados por “padrinhos” e “batizados”, a partir daí fazendo parte
dos quadros da organização, a qual atua principalmente no tráfico ilícito
de entorpecentes, o que aliás se revela pelo fato de ter sido localizada
uma quantidade significativa de entorpecentes (maconha e cocaína) na
diligência policial mencionada que culminou com a apreensão das
planilhas com os nomes e dados pessoais dos apelantes, como visto.
Diante disso, correto se mostrou o reconhecimento da responsabilidade
penal dos réus pela infração prevista no artigo 2o da Lei no 12.850/13,
que diz com a organização criminosa, pois comprovado que o grupo
formado pelos réus e por outros agentes não identificados atuava de
forma estruturada e ordenada, com divisão de tarefas entre seus
integrantes, com o objetivo de obter vantagem com a prática de
infrações penas cujas penas máximas cominadas são superiores a
quatro anos, nos moldes do que prevê a Lei no 12.850/13. Inegável,
ainda, que eles se associaram com indivíduos não identificados para a
prática, reiterada ou não, do crime de tráfico ilícito de drogas” (fls.
/886).
Como se vê, ao contrário do alegado pelo
embargante, não há omissão alguma no acórdão. Na verdade, o
embargante busca aqui unicamente questionar as conclusões do
acórdão para ver acolhida tese jurídica já repelida na decisão ora
atacada. Quer, portanto, renovar a análise a respeito dela para
que seja dada uma nova e mais favorável interpretação para o
conjunto probatório, mas tal pretensão tem caráter nitidamente
infringente, o que é absolutamente vedado, não se podendo perder
de vista que a finalidade dos embargos de declaração é só a de
esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, sem modificar sua
substância e que a oposição deles, mesmo para fins de
prequestionamento, pressupõe, obrigatoriamente, a ocorrência de
omissão, contradição ou obscuridade, como já deixou assentado o
colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça
(EDcl
no
AREsp
no
1568479/PR, 5a Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em
17.12.2019, DJe 19.12.2019), do que aqui não se cuidou, pois de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1006127-63.2018.8.26.0047/50000 - Voto no 38.292.
10
nenhum desses vícios se ressente o acórdão embargado, como já
assinalado. No mais, o pedido de extensão ao
embargante de decisão absolutória proferida em processo diverso
em favor de outro acusado por supostamente integrar a mesma
facção criminosa que o embargante sequer foi dirigido a esta Corte
nas razões recursais, configurando inequívoca inovação recursal
não suscetível de exame em sede de embargos declaratórios, daí
porque desarrazoado imputar ao acórdão embargado vício de
omissão decorrente de questão que sequer foi submetida à
apreciação desta Corte no recurso.
Nesse sentido já decidiu o egrégio colendo
Superior Tribunal de Justiça: “1. Os embargos de declaração são
recurso
com
fundamentação
vinculada,
sendo
imprescindível
a
demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do
Código de Processo Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção
de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou
modificação do decisum embargado. 2. A inovação recursal quando da
oposição dos embargos de declaração, ante sua incompatibilidade com
as finalidades dos aclaratórios, revela-se inviável. 3. Embargos de
declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1382060, 5a
Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 28.11.2017, DJe
de 04.12.2017).
Nada obstante, ainda que assim não fosse,
é clara a hipótese objetiva que não legitima a invocação do artigo
580 do Código de Processo Penal por parte do agente que postula
a extensão sem ter participado da mesma relação jurídica
processual daquele que foi beneficiado por decisão judicial da
Corte, o que, no caso vertente, bem evidencia a ilegitimidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1006127-63.2018.8.26.0047/50000 - Voto no 38.292.
11
ora embargante quanto a tal pretensão.
Diante disso, a rejeição dos embargos de
declaração é a medida que se impõe adotar.
3. Destarte, pelo meu voto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -